Tribunal: TJBA
Processo: 8147386-11.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8147386-11.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: UÉLITON DE SOUSA OLIVEIRA Advogado(s): NOANIE CHRISTINE DA SILVA APELADO: CLUB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA Advogado(s): CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS, FLÁVIA ALMEIDA RIBEIRO PATRUS ANANIAS ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO APELANTE NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROPOSTA DE ADESÃO ASSINADA PELO RECORRENTE. FATURAS COM MOVIMENTAÇÃO EFETIVA. FOTO TIRADA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. DOCUMENTOS PESSOAIS APRESENTADOS. EXISTÊNCIA DE FATURAS PAGAS. RECORRIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO APELANTE, DEVIDAMENTE CARACTERIZADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MULTA. IMPOSIÇÃO. RATIFICAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8147386-11.2022.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.